Tribunal: TJMT
Processo: 1047613-45.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047613-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), FABIANO CICERI HESPANHOL - CPF: 029.263.641-56 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "AUSENTE". VALIDADE COMPROVADA. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUFICIÊNCIA DO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A decisão considerou comprovada a mora pela notificação extrajudicial apresentada, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão e a restrição de circulação do bem.

Requerimentos do recurso: (i) concessão de efeito suspensivo para devolução do veículo apreendido, sob fundamento de ausência de constituição válida em mora; (
ii
) reforma da decisão agravada com extinção da ação originária sem resolução de mérito por falta de pressuposto processual; e (
iii
) aplicação do efeito translativo para extinção imediata do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a notificação extrajudicial devolvida com anotação "ausente" é suficiente para constituir validamente o devedor
fiduciante
em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora é
pressuposto
essencial para a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69 e Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.132, fixou a tese de que para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.

A notificação foi enviada ao endereço constante do contrato de financiamento e retornou com anotação "ausente" após três tentativas de entrega. Essa circunstância não desnatura a constituição em mora, uma vez que o devedor tem o dever de manter atualizado seu endereço junto ao credor.

Os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos
arts
. 421 e 422 do Código Civil
, impõem
ao devedor o dever anexo de facilitar a comunicação em contratos de trato sucessivo e longa duração.

A probabilidade do direito invocada pelo agravante não se mostra suficiente para justificar a suspensão da decisão recorrida, uma vez que a jurisprudência consolidada ampara a validade da constituição em mora mediante simples envio ao endereço contratual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69 - art. 2º, § 2º, art. 3º; CC - art. 421, art. 422; CPC - art. 98, art. 485, inc.
IV, art.
995, parágrafo único, art. 1.015, inc. I.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula n. 72, Tema Repetitivo n. 1.132,
REsp
n. 1.951.888,
AgInt
no
REsp
n. 1.958.331.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FABIANO CICERI HESPANHOL contra a
r.
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, registrada sob o nº 1031512-82.2025.8.11.0015, ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Na petição inicial (ID. 214827725), a instituição financeira narrou o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 000000431072917, garantida por alienação fiduciária de veículo, apontando débito de
R$ 26.931,98 decorrente
da falta de pagamento a partir da parcela nº 22. A autora sustentou a validade da constituição em mora mediante o envio de notificação ao endereço contratual, requerendo a concessão de liminar para apreensão do bem e a tramitação em segredo de justiça.

O Juízo a quo, na decisão agravada (ID. 214909114), deferiu a liminar pleiteada, considerando a ação devidamente instruída e a mora comprovada pela notificação extrajudicial apresentada. Determinou-se a expedição de mandado de busca e apreensão, a restrição de circulação do bem e a citação da parte requerida para pagar a integralidade da dívida ou apresentar defesa, indeferindo-se, contudo, o pedido de segredo de justiça.

Inconformado, o réu interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID. 338797863), pleiteando, preliminarmente, a gratuidade da justiça. No mérito, o recorrente sustentou a ausência de pressuposto processual válido, argumentando que não houve a efetiva constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial não foi entregue no
endereço, retornando com a anotação "Ausente" após três tentativas.
Faticamente
, o agravante destacou que, na data da suposta última tentativa de entrega, encontrava-se em sua residência gozando de
licença-paternidade
, tendo inclusive recebido outra encomenda via SEDEX no mesmo dia, o que evidenciaria a falha na tentativa de notificação bancária.

Sob o aspecto jurídico, a parte agravante defendeu que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o Tema 1.132, exige a efetiva entrega da correspondência no endereço do devedor, ainda que a terceiros, não validando a notificação devolvida por motivo de ausência. Diante disso, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para a devolução do veículo e, ao final, a reforma da decisão para extinguir a ação originária sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a falta de comprovação da mora.

A liminar foi indeferida. (id. 339204387)

A contrarrazões
foram apresentadas
, pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; em face a preliminar de inovação recurso com supressão de instância; n
o mérito, seja julgado totalmente improcedente o Agravo de Instrumento, para que seja mantida
incólume
a decisão agravada, pois além de o presente Agravo de Instrumento de carecer de viabilidade jurídica, é contrária a expresso dispositivo legal.
(id. 345516449)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por FABIANO CICERI HESPANHOL contra a
r.
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação de
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, registrada sob o nº 1031512-82.2025.8.11.0015, ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
,
deferiu a liminar pleiteada, considerando a ação devidamente instruída e a mora comprovada pela notificação extrajudicial apresentada. Determinou-se a expedição de mandado de busca e apreensão, a restrição de circulação do bem e a citação da parte requerida para pagar a integralidade da dívida ou apresentar defesa, indeferindo-se, contudo, o pedido de segredo de justiça.

Inicialmente,
q
uanto ao preparo,
à
concessão dos benefícios da justiça gratuita foi devidamente deferida pela Relatora em Substituição, tendo o agravante comprovado sua hipossuficiência financeira mediante a juntada de extratos bancários que demonstram saldo negativo, carteira de trabalho indicando salário compatível com o benefício e declaração de imposto de renda com rendimentos tributáveis de R$ 71.286,62 no ano-calendário de 2024. Tais documentos atendem aos requisitos do artigo 98 do Código de Processo Civil, justificando a dispensa do recolhimento das custas recursais.

O recurso é cabível, uma vez que a decisão recorrida se enquadra na hipótese prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias. A decisão que defere liminar de busca e apreensão tem natureza jurídica de tutela provisória de urgência, sendo passível de impugnação por esta via recursal.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

O agravado suscitou preliminar de inovação recursal com supressão de instância, alegando que o agravante pretendeu trazer ao exame do Tribunal matéria não apreciada na instância singular, especificamente questões relacionadas à revisão de cláusulas contratuais e alegadas abusividades.

Contudo, da análise detida das razões recursais, verifica-se que o agravante não pleiteou revisão contratual ou discussão sobre abusividade de cláusulas. O cerne da insurgência limita-se exclusivamente à questão da validade da constituição em mora, especificamente quanto à eficácia da notificação extrajudicial que retornou com a anotação "Ausente". Esta matéria foi efetivamente apreciada pela decisão agravada, que considerou comprovada a mora pela notificação extrajudicial apresentada.

Assim, não há que se falar em inovação recursal, uma vez que a questão controvertida foi objeto de análise pelo juízo a quo, que expressamente se manifestou sobre a validade da constituição em mora.

A preliminar deve ser rejeitada.

Pois bem.

No mérito, a
questão central do presente recurso reside na análise da validade da constituição em mora do devedor
fiduciante
quando a notificação extrajudicial retorna com a informação "Ausente", sem efetiva entrega no endereço do destinatário.

O instituto da alienação fiduciária em garantia encontra-se regulamentado pelo Decreto-Lei nº 911/69, que estabelece procedimento específico para a busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente. O artigo 2º, § 2º, do referido diploma legal, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

A Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Tal exigência decorre da necessidade de se assegurar ao devedor a
oportunidade de purgar a mora antes da perda definitiva do bem, em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.951.888/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), fixou a seguinte tese: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
p
ara a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
”.

A orientação
jurisprudencial representa uma interpretação sistemática e teleológica do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que visa a conferir efetividade ao instituto da alienação fiduciária, evitando manobras protelatórias por parte do devedor. A
ratio

decidendi
do precedente fundamenta-se na premissa de que o devedor tem o dever de manter atualizado seu endereço junto ao credor, não podendo este ser prejudicado pela desídia daquele.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO 'AUSENTE'. TEMA 1.132/STJ." (
AREsp
2.070.807/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022,
DJe
17/03/2022)

No presente caso, os fatos comprovados nos autos indicam que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato de financiamento, qual
seja,
Rua Jangada, nº 101, Maria
Vindilina
, CEP 78553-198, Sinop/MT. O Aviso de
Recebimento retornou com a anotação "Ausente" após três tentativas de entrega, conforme documentação juntada pela instituição financeira.

O agravante alega que se encontrava em sua residência na data da última tentativa de entrega (26/08/2025), em gozo de
licença-paternidade
, tendo inclusive recebido uma encomenda via SEDEX no mesmo dia às 11h40min. Contudo, a análise dos documentos revela que a tentativa de entrega da notificação ocorreu em horário diverso, não havendo elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da certidão do agente dos Correios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o entendimento firmado no Tema 1.132 mesmo em casos de devolução com a anotação "Ausente", conforme se verifica no julgamento do
AgInt
no
REsp
1.958.331/RJ. A Corte Superior tem entendido que o retorno do aviso de recebimento com tal informação, desde que enviado ao endereço correto constante no contrato, não desnatura a constituição em mora.

O agravante invocou precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a invalidade da constituição em mora quando a notificação retorna com a anotação "Ausente". Contudo, tais precedentes devem ser analisados à luz de suas circunstâncias específicas e da evolução jurisprudencial posterior ao Tema 1.132.

A distinção (
distinguishing
) entre os casos citados pelo agravante e o presente feito reside no fato de que aqueles precedentes foram proferidos antes da consolidação do entendimento no Tema 1.132 ou em situações específicas onde havia elementos concretos que demonstravam a impossibilidade de entrega por falha do serviço postal, não por ausência do destinatário.

No caso em análise, não há elementos que indiquem falha do serviço postal ou erro na diligência. A anotação "Ausente" indica que houve efetiva tentativa de entrega no endereço correto, não sendo localizado o destinatário. Tal situação enquadra-se perfeitamente na tese firmada no Tema 1.132, que dispensa a prova do efetivo recebimento.

A aplicação do entendimento consolidado no Tema 1.132 harmoniza-se com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil. O devedor, ao celebrar contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, assume o dever anexo de manter atualizado seu endereço para fins de comunicação, especialmente considerando que se trata de contrato de trato sucessivo e longa duração.

A exigência de diligências adicionais por parte do credor para localizar o devedor inadimplente representaria ônus desproporcional e contrário à sistemática do Decreto-Lei nº 911/69, que visa a conferir celeridade e efetividade à recuperação do crédito garantido por alienação fiduciária.

O agravante pleiteou a aplicação do efeito translativo do recurso para a extinção imediata da ação de origem por ausência de pressuposto processual. Contudo, tal pretensão não pode prosperar, uma vez que a constituição em mora foi validamente comprovada nos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de constituição em mora constituiria, de fato, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Todavia, no caso em análise, a mora foi regularmente comprovada pelo envio da notificação ao endereço contratual, atendendo aos requisitos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e à tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, pode-se concluir que a constituição em mora foi validamente comprovada pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente da efetiva entrega.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026